Tribunal: TJSP
Processo: 1023428-37.2022.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Embargos de declaração. Inconformismo. Inocorrência das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Questões apontadas que foram expressamente apreciadas no V. Acórdão. Nítido caráter infringente e protelatório do recurso. Embargos rejeitados, com imposição de multa de 1% do valor da causa.